Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0718754-77.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HAROLDO RIBEIRO CAMPOS JUNIOR 02877911144 RECORRIDO: LEANDRO JOSE DA SILVA, EDMAR BRITO DOS SANTOS, SAMARA MORBECK KERN DECISÃO Vistos, etc. Indefiro os pedidos constantes das petições ID 74437394 e ID 74540774. Cumpra-se a patrona do recorrente integralmente as disposições do art. 112 do CPC, comprovando a ciência inequívoca da referida renúncia por parte do mesmo, no prazo de 5 (cinco) dias. Determino à Secretaria que mantenha o nome da patrona constituída nos autos. I. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito